Tribunal: STF
Processo: Rcl 77076
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020677-31.2023.5.04.0512, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município reclamante afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, pois se fundamenta em “uma condenação automática na medida em que toma por base o inadimplemento de obrigações trabalhistas, bem como suposta ausência da comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, além da imputação ao ente público do ônus da prova, quanto a referida fiscalização.” (e-doc. 1, p. 10)



    Postula o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo 0020677- 31.2023.5.04.0512(ROT)” e, no mérito, requer a procedência



    “para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, fundamentada, basicamente, no ônus quanto à comprovação pela Administração Pública da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



    “Como já referido, a autora foi contratada pela primeira ré, APL Apoio Logístico Eireli - EPP, em 02.02.2022, para exercer a função de cozinheira. Ainda, é incontroverso que o segundo reclamado, Município de Bento Gonçalves, celebrou com a empregadora da reclamante contrato de prestação de serviços, no qual estava previsto serviços de cozinha e limpeza (Id a8313ad).



    A responsabilidade subsidiária do Município em relação às parcelas deferidas em sentença decorre de sua omissão culposa. A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas de sua empregada, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida (culpa in vigilando). Era necessária a verificação, por parte do tomador, durante a execução do contrato, da regularidade formal e prática da empresa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização configura a omissão culposa.



    No caso em exame, era dever do Município comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições previstas na Lei nº 8.666/93. O instrumento contratual firmado pelos réus, no parágrafo primeiro da cláusula primeira, revela que o tomador de serviços dispunha de diversos mecanismos para ter imediata ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Conclui-se, no entanto, que o segundo réu não averiguou satisfatoriamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, pelo contrário, foi responsável diretamente pelo inadimplemento do adicional de insalubridade à trabalhadora, como visto acima. 



    Tal fato, por si só, demonstra a fiscalização precária por parte do segundo reclamado, configurando sua omissão culposa. O fato de ser o contratante ente público não afasta essa responsabilidade. 



    Neste sentido, é a jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 11 do TRT da 4ª Região:



    (...)



    Com efeito, esclarece a Súmula nº 11 que a regra do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária atribuída ao segundo réu, uma vez que se aplica à relação ocorrida entre os demandados, sem surtir efeitos na esfera trabalhista. 



    À luz do ordenamento jurídico constitucional, que tem por fundamento o valor social do trabalho e a proteção do trabalhador (artigo 1º, incisos III e IV da Constituição Federal), impõe-se a responsabilização do tomador de serviços, mesmo sendo ente público. O Município participou ativamente na geração do dano à reclamante, motivo pelo qual não pode se eximir de sua responsabilidade, forte nos arts. 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, do Código Civil. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, que considerou constitucional o parágrafo primeiro do art. 71 da Lei nº 8.666/93, deixou assentado que isso não impediria o Tribunal Superior do Trabalho de reconhecer a responsabilidade da Administração Pública à base de outras normas, dependendo das causas. Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 331 em maio de 2011, estabelecendo no item V, incidente à hipótese em exame, que:



    (...)



    Portanto, caracterizada a omissão culposa do ente público, em prejuízo dos direitos trabalhistas da reclamante, cabe ao segundo reclamado responder subsidiariamente pelos direitos reconhecidos no presente processo. Não se está, portanto, adotando a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da Constituição, tampouco a teoria do risco integral, mas a responsabilidade subjetiva do ente público em face da omissão culposa.



    Ademais, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931 não altera essa conclusão, pois, no caso em exame, a responsabilização do ente público não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que ele não realizou corretamente o controle a que estava obrigado. 



    Assim, o segundo réu deve responder de forma subsidiária pelos valores deferidos à autora. Diga-se, por oportuno, que a responsabilidade subsidiária atribuída ao segundo reclamado abrange todas as verbas inadimplidas pela empregadora, independentemente de sua natureza, no termos da Súmula nº 331 do TST, já que esse enunciado se refere a "obrigações trabalhistas", sem especificá-las. 



    Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado, Município de Bento Gonçalves, pelos créditos deferidos na presente demanda.” (e-doc. 8, p. 9-12).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente